Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724252-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Considerando que o equívoco quanto ao Juízo suscitado, devidamente corrigido no ID no 27866232, se deu após a valorosa manifestação da d. Procuradoria de Justiça, dê-se a ela novel vista, para que se manifeste, nos termos do art. 208, RITJDFT. Após o retorno dos autos, analisarei a questão de fundo. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator